Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karlon Rodrigues Costa, Mateus Moreira Aldrighi e Vagner Francelo Kern contra decisão proferida pela juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 76432286 do processo de referência) que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer) movida pelos agravantes em desfavor do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda, processo n. 0713661-75.2020.8.07.0020, com o objetivo de antecipar a colação de grau no curso de odontologia ofertado pelo agravado e suspender a exigibilidade das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2020, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, com o seguinte fundamento: (...) No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não obstante a previsão legal de antecipação da conclusão do curso de odontologia, o artigo 3o, inciso II, da Lei no 14.040/20 condiciona o abreviamento do curso à ausência de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão, o que não é possível aferir no presente momento processual. (...) Em razões recursais (Id 21370401, p. 1-5), os agravantes/autores, acadêmicos do curso de odontologia ofertado pelo agravado, alegam que já cumpriram 75% (setenta e cinco por cento) das horas exigidas pela universidade vinculada ao réu/agravado pertinentes às disciplinas de estágio curricular, pressuposto definido pela Lei 14.040/2020 para autorizar a antecipação da conclusão do curso e, por consequência, suspender a exigibilidade do pagamento das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2020. Afirmam que o preenchimento desse pressuposto está comprovado pelos históricos escolares juntados nos autos do processo de referência, que estariam aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afirmam que o curso em que estão matriculados é da área de saúde humana, cuja necessidade de profissionais neste momento de pandemia da Covid-19 é evidente. Entendem, portanto, estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal previstos no art. 1.019, I, do CPC, porquanto demonstrada a probabilidade do direito alegado, no caso, porque já cumpriram os requisitos previstos na Lei 14.040/2020 para a antecipação da conclusão do curso e, por outro lado, afirmam presente o perigo de dano pela demora na colação de grau, em razão da pandemia em curso, que demanda a atuação de profissionais da área de saúde para o seu combate. Pedem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada ao réu a antecipação da colação de grau, nos termos do art. 3o, §2o, II, da Lei no 14.040/2020, além da suspensão da exigibilidade de mensalidades referentes ao segundo semestre de 2020. No mérito, pedem a confirmação da medida liminar, com o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao réu a antecipação da colação de grau, com fundamento no art. 3o, §2o, II da Lei no 14.040/20, além de declarar a inexigibilidade das mensalidades escolares referentes ao segundo semestre de 2020, inclusive com a devolução de valores eventualmente pagos no período. O preparo foi devidamente recolhido no Id 21370399. Consoante decisão de Id 21828069, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. A parte agravada se manifestou informando acerca da extinção do processo, sem julgamento de mérito, devido ao pedido de desistência dos autores no processo de origem (Id 22116343). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Após a interposição do recurso e o indeferimento da liminar por esta relatoria, em consulta processual realizada no PJe, foi possível verificar ter a i. juíza homologado pedido de desistência formulado pelos agravantes e proferido sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em 1/12/2020 (Id 78553111 do processo de referência). O pronunciamento judicial, colacionado pelo agravado em Id 22116346, ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Não há condenação em verba honorária. Sem custas finais. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pelo CJU, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Saliento ter a referida sentença transitado em julgado no dia 1/12/2020 (Id 78855780 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença de homologação de desistência, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Em relação à possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[1] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, embora o i. juiz não tenha comunicado a prolação da sentença de homologação da desistência e de extinção do processo sem resolução do mérito. Trata-se de falha não comprometedora do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual pelo agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;